Tribunal: STF
Processo: Rcl 2937
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-15
Data de publicação: 2011-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – ÓRGÃO DA UNIÃO – ITAIPU BINACIONAL – PARAGUAI – INTERESSE. Ante o disposto na alínea “e” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, cabe ao Supremo processar e julgar originariamente ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Itaipu Binacional.